Tribunal: STF
Processo: AI 744033
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SÚMULA VINCULANTE 22. PRAZO PRESCRICIONAL. 



    O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da competência da Justiça do Trabalho para julgar ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado contra empregador, inclusive aquelas nas quais, ao tempo da edição da Emenda Constitucional nº 45/2004, ainda não havia sido proferida sentença de mérito em primeiro grau (Súmula Vinculante 22).



    O Plenário desta Corte manifestou-se pela ausência de repercussão geral da controvérsia acerca do prazo prescricional relativo às ações de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trabalho antes do advento da Emenda Constitucional nº 45/2004 (ARE 650.932, Rel. Min. Ricardo Lewandowski – Tema 637).



    Agravo regimental a que se nega provimento.